Tribunal: TJBA
Processo: 8012077-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012077-95.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: RITA SUELI SA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA ONCOLÓGICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E MATERIAIS CIRÚRGICOS. EVOLUÇÃO DA DOENÇA PARA METÁSTASE. DANOS MORAIS QUALIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgia oncológica de tireoidectomia total, linfadenectomia seletiva e monitorização de nervos, com fornecimento dos materiais indicados pelo médico assistente, além de condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A recorrente alegou perda superveniente do objeto, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de ato ilícito e de dano moral, bem como requereu subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da obrigação de fazer em razão da autorização administrativa concedida após decisão liminar; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos administrados por entidade de autogestão; (iii) determinar se o atraso superior a quarenta dias na autorização de cirurgia oncológica urgente e de materiais indispensáveis configura ato ilícito e gera dever de indenizar; e (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização administrativa concedida após o deferimento da tutela de urgência decorre do cumprimento coercitivo da decisão judicial e não implica perda superveniente do objeto, pois a confirmação definitiva da obrigação em sentença preserva a segurança jurídica da beneficiária.

A Súmula 608 do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, mas não exclui a aplicação das normas do Código Civil e da Lei nº 9.656/1998.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres anexos de cooperação, lealdade e proteção, incompatíveis com entraves burocráticos que retardem tratamento médico indispensável à preservação da vida e da saúde do paciente.

O atraso superior a quarenta dias para autorização de cirurgia oncológica urgente e de materiais essenciais, motivado por auditorias internas e cotações administrativas, viola os arts. 186, 187 e 422 do Código Civil e caracteriza falha grave na prestação do serviço.

O art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 e a Resolução Normativa nº 259 da ANS impõem cobertura imediata em situações de urgência ou emergência, especialmente em hipóteses de neoplasia maligna, nas quais o fator tempo é determinante para a eficácia terapêutica.

A recusa indevida ou o atraso desarrazoado na cobertura de tratamento de doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da angústia, sofrimento e vulnerabilidade impostos ao segurado.

O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e se harmoniza com o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012077-95.2025.8.05.0103, em que figuram, como apelante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) e, como apelada, RITA SUELI SÁ DA SILVA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)